Tribunal: STJ
Processo: 1112613-44.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738291 - SP(2024/0334680-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M W A A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: M W S L
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO DIAS YUNIS - SP099490
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
AGRAVADO
: E S B
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS BLUMER LAVORENTI - SP220901
OSWALDO COLAS NETO - SP273265
EDUARDO GERALDO FORNAZIER - SP254702
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INTEMPESTIVIDADE
POR FERIADO LOCAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, ante a ausência de comprovação, no ato de interposição, de
feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais, estéticos e
morais por alegado erro médico em mamoplastia de aumento com prótese de
silicone.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido em relação
ao hospital e parcialmente procedente quanto às empresas intermediadoras
administrativas de serviços médicos e ao médico, condenando-os solidariamente
por danos estéticos e morais.
4. A Corte de origem manteve a condenação das empresas e afastou a
responsabilidade do hospital, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e a integração das corrés na cadeia de fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55556310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 778b01d5-96e4-449f-a398-99693451dba7

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
VI, do
art. 485,
CPC, por ilegitimidade passiva das empresas que atuam como intermediadoras
administrativas de serviços médicos, sem responder por erro técnico do
profissional; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
responsabilidade solidária de pessoas jurídicas que não mantêm vínculo de
emprego ou preposição com o médico responsável pelo ato cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência da
que alterou o
§ 6o, do CPC,
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
aplica-se imediatamente aos processos em curso que discutem tempestividade; a
falta de comprovação do feriado local é vício sanável e, no caso, o Provimento
CSM n.
demonstrou a suspensão do expediente em 28 e
2.728/2023
29/3/2024,
reconhecendo-se a tempestividade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à atuação das empresas na cadeia de fornecimento e à
responsabilidade solidária, afastando o dissídio por ausência de similitude fática.
Não se verifica a alegada violação ao
VI, do CPC.
art. 485,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a
ao
§ 6o, do
Tese de julgamento:
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC, reconhecendo-se como sanável a ausência de comprovação de feriado local
quando demonstrada nos autos, com a consequente tempestividade recursal. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à ilegitimidade passiva e ao dissídio jurisprudencial.”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 485, VI, e 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7, parágrafo único, e 14; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 778b01d5-96e4-449f-a398-99693451dba7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 778b01d5-96e4-449f-a398-99693451dba7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738291 - SP(2024/0334680-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M W A A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: M W S L
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO DIAS YUNIS - SP099490
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
AGRAVADO
: E S B
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS BLUMER LAVORENTI - SP220901
OSWALDO COLAS NETO - SP273265
EDUARDO GERALDO FORNAZIER - SP254702
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INTEMPESTIVIDADE
POR FERIADO LOCAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, ante a ausência de comprovação, no ato de interposição, de
feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais, estéticos e
morais por alegado erro médico em mamoplastia de aumento com prótese de
silicone.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido em relação
ao hospital e parcialmente procedente quanto às empresas intermediadoras
administrativas de serviços médicos e ao médico, condenando-os solidariamente
por danos estéticos e morais.
4. A Corte de origem manteve a condenação das empresas e afastou a
responsabilidade do hospital, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e a integração das corrés na cadeia de fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
VI, do
art. 485,
CPC, por ilegitimidade passiva das empresas que atuam como intermediadoras
administrativas de serviços médicos, sem responder por erro técnico do
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

profissional; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
responsabilidade solidária de pessoas jurídicas que não mantêm vínculo de
emprego ou preposição com o médico responsável pelo ato cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência da
que alterou o
§ 6o, do CPC,
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
aplica-se imediatamente aos processos em curso que discutem tempestividade; a
falta de comprovação do feriado local é vício sanável e, no caso, o Provimento
CSM n.
demonstrou a suspensão do expediente em 28 e
2.728/2023
29/3/2024,
reconhecendo-se a tempestividade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à atuação das empresas na cadeia de fornecimento e à
responsabilidade solidária, afastando o dissídio por ausência de similitude fática.
Não se verifica a alegada violação ao
VI, do CPC.
art. 485,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a
ao
§ 6o, do
Tese de julgamento:
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC, reconhecendo-se como sanável a ausência de comprovação de feriado local
quando demonstrada nos autos, com a consequente tempestividade recursal. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à ilegitimidade passiva e ao dissídio jurisprudencial.”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 485, VI, e 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7, parágrafo único, e 14; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. WELLS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (atual denominação de PRÓ-CORPO
ASSESSORIA ADM. LTDA EPP) e M. WELLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de sua
intempestividade, ante a ausência de comprovação, no ato de interposição, de
feriado local, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão da 3a Câmara de Direito Privado do
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em apelação nos autos de
ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais decorrentes de alegado
erro médico.
O julgado foi assim ementado:
Indenização por danos materiais, estéticos e morais. Erro médico.
Mamoplastica de aumento. Ilegitimidade passiva das Corrés afastada. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Corrés que integram a cadeia de fornecimento.
Laudo pericial que indica a responsabilidade do médico apenas no que respeita às
cicatrizes. Assevera, ainda, a prova pericial a adequação do procedimento. Escolha
do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que foi rejeitado pela Autora. Dano
estético que é ínfimo, mas deve ser reparado. Dano moral caracterizado. Valores
arbitrados respectivamente em R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, adequados à hipótese em
análise. Responsabilidade do hospital afastada. Sentença de parcial procedência
mantida. Sem majoração da verba honorária. Preliminar rejeitada e recursos não
providos.
No recurso especial, as recorrentes apontam violação ao
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade passiva, ao argumento de que
atuam apenas como intermediadoras administrativas de serviços médicos, não
podendo responder por eventual erro técnico do profissional. Alegam, ainda,
divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária de pessoas
jurídicas que não mantêm vínculo de emprego ou preposição com o médico
responsável pelo ato cirúrgico.
Requerem o provimento do recurso especial para reconhecer sua
ilegitimidade passiva e afastar a condenação solidária.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação de indenização ajuizada por paciente
submetida a cirurgia de mamoplastia de aumento com colocação de prótese de
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

silicone. A autora alegou que o procedimento resultou em cicatrizes em posição
inadequada, ptose mamária e insatisfação estética, postulando indenização por
danos materiais, morais e estéticos.
A sentença julgou improcedente o pedido em relação ao hospital e
parcialmente procedente quanto às ora recorrentes e ao médico, condenando-os
solidariamente ao pagamento de indenização por dano estético e moral.
O Tribunal de origem manteve a condenação das empresas, afastando
apenas a responsabilidade do hospital, ao fundamento de que as corrés integraram
a cadeia de fornecimento do serviço médico, incidindo o Código de Defesa do
Consumidor.
No Tribunal de origem, o recurso especial foi considerado intempestivo
ao fundamento de que, embora alegada a ocorrência de feriados locais e de
suspensão do expediente forense, não houve a respectiva comprovação no ato da
interposição, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, na
art. 1.003,
redação então vigente.
Todavia, tal entendimento não subsiste diante da superveniência da
que conferiu nova disciplina ao § 6o do
do CPC,
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003
passando a estabelecer que o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso, mas que, na ausência dessa comprovação,
o tribunal deverá determinar a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo
quando a informação já constar do processo eletrônico.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a Questão
de Ordem no
firmou entendimento no sentido de que a
AREsp n. 2.638.376/MG,
alteração promovida pela
constitui fato novo de natureza
Lei n. 14.939/2024
processual, com aplicação imediata aos processos em curso que ainda não tenham
transitado em julgado e que discutam a aferição da tempestividade recursal.
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

No caso em exame, verifica-se que os feriados locais indicados pela
parte recorrente — especificamente os dias 28 e 29 de março de 2024 (Endoenças
e Paixão) — foram oficialmente instituídos pelo Tribunal de origem, por meio do
Provimento CSM n.
que suspendeu o expediente forense nessas datas.
2.728/2023,
Referido ato normativo foi juntado aos autos por ocasião da interposição
do agravo em recurso especial, inexistindo controvérsia quanto à efetiva suspensão
do expediente forense e à prorrogação do prazo recursal.
Assim, ainda que a comprovação documental não tenha sido apresentada
no exato momento da interposição do recurso especial, trata-se de vício formal
sanável que, à luz da legislação atualmente vigente e da orientação firmada pela
Corte Especial, não autoriza o reconhecimento da intempestividade.
Afasta-se, portanto, o óbice da intempestividade, devendo o recurso
especial ser considerado tempestivo.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao
VI,
art. 485,
do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, por atuar
exclusivamente na intermediação administrativa de procedimentos cirúrgicos, sem
participação direta no ato médico.
A Corte local, contudo, consignou expressamente que as recorrentes
integraram a cadeia de fornecimento do serviço de cirurgia plástica, participando
da organização e viabilização do procedimento, razão pela qual reconheceu sua
legitimidade passiva e responsabilidade solidária à luz dos arts. 7o, parágrafo
único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas delineadas no acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza da atuação
das empresas, ao conteúdo dos contratos firmados e ao grau de ingerência na
prestação do serviço médico.
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

Tal providência encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.
Não se verifica, portanto, negativa de vigência ao
VI, do CPC,
art. 485,
mas inconformismo com a qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem
às premissas fáticas fixadas.
No tocante à divergência jurisprudencial, além de não se evidenciar
similitude fática precisa entre os julgados paradigmas e o caso concreto, a análise
do alegado dissídio igualmente esbarra na necessidade de reexame da moldura
fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, atraindo, também nesse ponto, a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 19:07:10
Código de Controle do Documento: 1f74a876-d2d0-4400-9f14-82dae06dff25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.738.291 / SP
Número Registro: 2024/0334680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222655520218260100
11126134420178260100
222655520218260100
22265552021826010011126134420178260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M W A A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : M W S L
ADVOGADOS : JOSE EDUARDO DIAS YUNIS - SP099490
RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
AGRAVADO
: E S B
ADVOGADOS : EDUARDO GERALDO FORNAZIER - SP254702
FLÁVIO LUÍS BLUMER LAVORENTI - SP220901
OSWALDO COLAS NETO - SP273265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA55528528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 75b25f31-365a-417a-8ad0-d175cb2677e0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 75b25f31-365a-417a-8ad0-d175cb2677e0